Tribunal: TJDFT
Processo: 0719135-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA FACULTATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS NAQUELE MICROSSISTEMA DE JUSTIÇA. SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. CLUBE FIDELIDADE SMILES. BLOQUEIO DE CONTA. CONTESTAÇÃO DE DÉBITO PERANTE A ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. CULPA DA CONSUMIDORA.
1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o do CDC.
3. Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço e comprovada a culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em responsabilização da empresa ré por danos materiais (CDC, art. 14, § 3o, I e II).
4. A cobrança por serviço não contratado pela consumidora é indevida, e os valores correspondentes devem ser restituídos a ela pela empresa. Por outro lado, as milhas correspondentes ao pagamento, creditadas na conta Smiles da autora, devem ser devolvidas a empresa aérea, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. Quanto aos danos morais, somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto.
6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.